Tribunal: TJDFT
Processo: 0734696-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. APENADO COM FILHA MENOR. IMPRESCINDIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora seja possível, em caráter excepcional, a concessão de prisão domiciliar aos condenados em regime fechado e semiaberto, impõe-se para tanto a configuração de uma das hipóteses previstas no art. 117, da LEP, além da existência de causa especial justificante.
2. Na espécie, o agravante, que cumpre pena no regime semiaberto, pleiteia a prisão domiciliar sob a alegação de que precisa prestar assistência a sua filha menor. Contudo, inexiste situação de excepcionalidade que recomende a medida, já que há demonstração de que a criança está sob os cuidados de sua irmã, tem contato com a mãe e não há comprovação de situação de vulnerabilidade da infante.
3. Agravo conhecido e desprovido.